Tribunal: STF
Processo: RE 1347458
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (fl. 1, Doc. 7):



    “EMENTA: AÇÃO DECLARATORIA - NULIDADE DE ATO JURÍDICO - PRECATÓRIOS DA TRIMESTRALIDADE - INCONSTITUTICONALIDADE DA LEI N° 3.935/97 RECONHECIDA EM CONTROLE DIFUSO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - SOBERANIA DA COISA JULGADA AINDA QUE O ATO SENTENCIAI TENHA FUNDAMENTO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM EFEITOS EX TUNC - A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOMENTE É POSSÍVEL EM VIA PRÓPRIA - PRECEDENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1 - O princípio da segurança jurídica é um dos pilares do sistema jurídico. Sob tal enfoque, a proteção constitucional dispensada à coisa julgada em sentido material revela-se tão intensa que impede sejam alterados os seus atributos, de modo que nenhum ato estatal posterior poderá afetar-lhe validamente a integridade. 



    2 - A tese, da relativização da coisa julgada - almejada pelo Estado - não encontra eco na Suprema Corte, merecendo destaque o sólido posicionamento do Ministro Celso de Mello, para quem “não se revela processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado, muito menos constitucionalmente lícito, pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal" (RE 592912 AgR/RS). 



    3 - Ainda que sobrevenha decisão oriunda do STF declarando - com eficácia ex tunc - a inconstitucionalidade de determinado diploma legislativo em que se apoiar o ato judicial transitado em julgado, estaremos diante da chamada "coisa soberanamente julgada” insuscetível de modificação ulterior, mormente quando já esgotado o prazo para ajuizamento de uma ação autônoma de impugnação. Precedentes. 



    4 - Pedido julgado improcedente”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 11).



    No RE (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO defende, em suma, a possibilidade de relativização dos efeitos da coisa julgada inconstitucional. 



    Alega que o acórdão recorrido trata da relativização da coisa julgada por meio de ação autônoma com fundamento no texto constitucional (artigos 1º; 2º; 5º, caput, I, II, XXXV, e LIV; 37, caput; 61, §1º, II, “a”; e 169, da CF/1988), não se enquadrando nas teses fixadas no RE 730.462-RG (Tema 733 - A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial), e no RE 611.503 (Tema 360 - São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda) (fl. 27, Doc. 15).



    Afirma que com a declaração da inconstitucionalidade da Lei Estadual 3.935/1987, do Estado do Espírito Santo, por esta CORTE, “é viável, à luz da Constituição, a relativização dos efeitos do que se convencionou chamar "coisa julgada inconstitucional", notadamente porque o deferimento do pedido formulado neste processo não importa prejuízo a situações juridicamente consolidadas (atos jurídicos perfeitos)” (fl. 29, Doc. 15).



    Assim, ao fundamento de que o STF reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual 3.935/1987, aduz que “o Estado do Espírito Santo postula neste processo é a revisitação dos efeitos de sentença transitada em julgado (proferida no processo originário), como forma de obstar o pagamento de precatório fundado em ato decisório contraditório com posicionamento pretoriano consolidado no âmbito desse Supremo Tribunal Federal acerca da interpretação e aplicação da Constituição” (fl. 29, Doc. 15).



    Em contrarrazões (Doc. 17), a parte recorrida postula a manutenção do acórdão recorrido (Doc. 17). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, passo à análise do mérito.



    Assiste razão ao recorrente. 



    Em primeiro lugar, diferentemente do que consta no acórdão recorrido, esta CORTE já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Precedentes. 



    1. É pacífica a orientação desta Corte no sentido de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    2. Este Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de admitir, em determinadas hipóteses excepcionais, a relativização da coisa julgada.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 508.283-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 21/5/2012)



    Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    De fato, nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF).



    No mesmo sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE TRIMESTRAL DE VENCIMENTOS/PROVENTOS NA FORMA DISCIPLINADA PELA LEI ESTADUAL Nº 3.935/87, PELA VARIAÇÃO DO IPC DO TRIMESTRE. VINCULAÇÃO A INDEXADOR DECRETADO PELA UNIÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A lei estadual, que determina que o reajuste da remuneração dos servidores fica vinculado automaticamente à variação do IPC, é inconstitucional, por atentar contra a autonomia do estadual em matéria que diz respeito a seu peculiar interesse.



    2. Precedentes. Recurso extraordinário conhecido e provido, para denegar a segurança requerida.” (RE 166.581/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJe de 30/8/1996)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 42. APLICABILIDADE. 



    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.190.883 AgR-segundo/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/10/2019)



    Em caso bem semelhante ao destes autos, em que também se discutia a supremacia da coisa julgada em face da declaração de inconstitucionalidade da Lei 3.935/1987, foram os seguintes os argumentos do Eminente Ministro EDSON FACHIN no RE 977.068/ES, DJe de 3/10/216, no qual o Estado do Espírito Santo também figurava como parte:



    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Espírito Santo, cuja ementa reproduzo (eDOC 4, p. 18): 



    “QUESTÃO DE ORDEM – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – COISA JULGADA – INCONSTITUCIONALIDADE – RELATIVIZAÇÃO – EXONERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 



    1. A inconstitucionalidade, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo depois de preclusas das vias impugnativas e formada a denominada coisa julgada, a exemplo do que acontece com os erros materiais e a nulidade absoluta.



    Em assim sendo, por não estar coberta pela res judicata a decisão portadora de efeitos juridicamente impossíveis, a mesma pode ser revista a qualquer momento, até mesmo por ocasião da execução, ante inexigibilidade do título, por ser nula a coisa julgada inconstitucional. 



    2. Encerrando a presente hipótese situação excepcional, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal e esse próprio Sodalício, reiteradamente, tem declarado a inconstitucionalidade do IPC como índice de reajuste dos vencimentos de servidores estaduais, desobriga-se o Estado do Espírito Santo do cumprimento da decisão no que tange a denominada ‘Lei da trimestralidade’.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 4, p. 63). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI, 18, 37, XIII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, ter a coisa julgada material “força de lei nos limites da lide e das questões decididas”. 



    Aduz com a impossibilidade de prejuízo em razão de lei ou decisão supervenientes. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos sobre a tese em debate nestes autos, segundo a qual não pode ser o IPC utilizado como índice para concessão de reajuste de vencimentos de servidores públicos municipais ou estaduais, editou a Súmula Vinculante 42, de seguinte teor: 



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” 



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. 



    Especificamente sobre a Lei Estadual nº 3.935/87, confiram os seguintes precedentes: AI 802.670, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.02.2014; RE 615.327, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.08.2010; RE 580.038, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 15.10.2008. 



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJ de 01.08.2013). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, §1º, CPC. Publique-se.”



    Registre-se que esse entendimento foi mantido pela Segunda Turma desta CORTE em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. COISA JULGADA. SÚMULA VINCULANTE 42. 



    1. Debate sob a ótica infraconstitucional acerca de violação à coisa julgada não ostenta repercussão geral. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660).



    2. É aplicável a Súmula Vinculante 42 a execuções de títulos judiciais formados anteriormente à publicação do verbete, caso este se remeta a julgamentos anteriores ao trânsito em julgado do ato exequendo.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 977.068-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/12/2017)



    Seguindo a mesma orientação, vejam-se, ainda, recentíssimos precedentes da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ambos de minha relatoria:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF)



    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.339.777-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Esta CORTE compreende que, em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo ao outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios a ela sobrepõem-se. Precedentes.



    3. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF).



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.339.781-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em sessão virtual de 2/6/2023 a 12/6/2023).



    Na mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: RE 1.412.502/ES, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 9/6/2023; RE 1.401.584/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2022; RE 1.370.312/ES, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/3/2022; e RE 1.383.608/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 30/5/20200. Quanto a este último precedente, foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADOS À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente